Tribunal: STF
Processo: RE 1159179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. DECRETO Nº 3.048, DE 1999, E PORTARIA MPAS Nº 1.135, DE 2001. TEMA RG Nº 1223. INCONSTITUCIONALIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, após o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material, restou assim ementado:



     



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA 1.135/2001. LEGALIDADE. 



    1 - A Lei 9.876/1999 alterou a redação do artigo 22 da Lei 8.212/1991, criando contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. 



    2 - O Decreto nº 3.048/2001, em seus artigos 201 e 267, disciplinou os critérios de apuração da remuneração paga ao contribuinte individual, ou seja, a base de cálculo do tributo. Posteriormente, a Portaria MPAS nº 1.135/2001 alterou o disposto no Decreto nº 3.048/1999, aumentando o percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido. 



    3 - As contribuições para custeio da seguridade social possuem natureza tributária e, portanto, submetem-se ao princípio da legalidade tributária, de acordo com o qual não se pode exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF). 



    4 - Os recolhimentos efetivados pela impetrante a título de contribuição social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos nos moldes do disposto no Decreto nº 3.048/1999 e na Portaria MPAS nº 1.135/2001 são indevidos." (e-doc. 5, p. 330).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. I, da Constituição da República. Afirma que a Portaria nº 1.135, de 2001, e o Decreto nº 3.048, de 1999, ao definirem a base de cálculo da contribuição previdenciária que incide sobre valores pagos a transportadores autônomos, contrariam o princípio da legalidade (e-doc. 5, p. 378-394).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição da República, sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 5, p. 430-434).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Discute-se, nos autos, a contribuição sobre pagamento da remuneração de contribuinte individual (transportador autônomo). 



    No caso em tela, a Lei nº 8.212, em seu artigo 22, dispõe:



    (...)



    Por outro lado, estabelece o Decreto nº 3.048 que:



    (...)



    Destarte, não há que se falar em ilegalidade do artigo 201, §4º, do Decreto n. 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, tendo em vista que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, na medida em que foram editados apenas esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei n. 8.212/91." (e-doc. 5, p. 270-271).



    5. O acórdão recorrido está em sentido contrário ao entendimento desta Suprema Corte, que, no julgamento do RE nº 1.381.261-RG/RS, leading case do Tema RG nº 1223, decidiu serem inconstitucionais o Decreto nº 3.048, de 1999, e a Portaria MPAS nº 1.135, de 2001, no que alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Confira-se a ementa desse julgado:



    "Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo por meio do Decreto nº 3.048/99 e da Portaria MPAS nº 1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS nº 25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da Corte."



    (RE nº 1.381.261-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2022, p. 11/10/2022).



    6. Necessário ressaltar, tal como feito no voto condutor do mencionado precedente, que o reconhecimento de inconstitucionalidade da alteração de base de cálculo não importa, por si só, direito de não recolhimento do tributo, voltando a viger a base de cálculo prevista em lei.



    7. Ademais, as consequências do reconhecimento de inconstitucionalidade da obrigação tributária em análise possuem caráter infraconstitucional e dependem de exame do acervo fático-probatório, a serem examinados pelas instâncias ordinárias, com a devida atenção aos princípios da congruência e da devolutividade



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 1223, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.048, de 1999, e da Portaria MPAS nº 1.135, de 2001. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator